Tribunal: TJDFT
Processo: 0750206-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0750206-10.2020.8.07.0000 PACIENTE: GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Sustenta a impetrante, em síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da segregação cautelar, o que a torna ilegal. Pugna, ao final, pelo deferimento liminar da ordem impetrada, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da liberdade provisória com monitoramento eletrônico. É a síntese do que interessa. Decido. Em uma análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário, nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas indiciárias constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor do delito narrado nos autos. O periculum libertatis por sua vez, também se revela presente, haja vista que o crime imputado ao paciente, aliado às circunstâncias em que foi praticado, indica a periculosidade do autuado e recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Na r. decisão impugnada, o d. Juízo a quo, enfatiza, com muita propriedade, in verbis: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato). O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública, notadamente, como forma a garantir a integridade física e psíquica da vítima, mulher em contexto de violência doméstica. Com efeito, verifico que o autuado foi recentemente afastado do lar por determinação judicial, contudo, em pouco tempo, retornou ao local, descumprindo medidas protetivas e expondo em risco a ex-companheira, causando a ela temor, tanto que fora acionada a polícia, de tudo a demonstrar que o autuado insiste em perturbar a paz da vítima, mulher em contexto de violência doméstica, sendo imperioso, portanto, o decreto de prisão, como única forma a garantir a integridade física e psíquica da mulher, já que insuficientes outras medidas alternativas. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (ID 21614327 – pág. 70). Entendo que a integridade física e psicológica da vítima está, efetivamente, ameaçada, levando-se em consideração o que consta nas provas indiciárias, evidenciando a elevada periculosidade do paciente. Transcrevo parte do depoimento prestado pela vítima na Delegacia, in verbis: “(...) que conviveu com GILBERTO DE SOUZA durante 26 anos, tiveram dois filhos (...), no início do presente mês registrou ocorrência policial na DEAM-DELEGACIA DA MULHER, pois teria sido vítima de agressões verbais. Informa que no mesmo dia foram deferidas as medidas protetivas de urgência, inclusive um OFICIAL DE JUSTIÇA compareceu em sua residência e naquela ocasião notificou GILBERTO a respeito das medidas protetivas e determinou o afastamento imediato dele do lar. Após o afastamento do lar, GILBERTO obedeceu a ordem por apenas dois dias, pois nesta noite (13/11/2020) ele retornou para casa, tendo a declarante se trancado no banheiro, pois estava com medo de GILBERTO, contudo na companhia do filho menor, RYAN, saiu do banheiro e informou que GILBERTO não deveria estar ali, contudo ele apenas disse “CHAMA A POLÍCIA, EU NÃO VOU SAIR DAQUI”. O que de fato a declarante fez, ligou para 190, tendo comparecido no local uma viatura policial e conduzido todos para Delegacia. (...)” (ID 21614327 – pág. 11). Observa-se que a d. autoridade coatora agiu com acerto ao decretar a prisão preventiva do acusado, tendo em vista o histórico de agressões e da probabilidade das ameaças se concretizarem. Com efeito, na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar, no caso, o contexto de violência doméstica. A avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras, demanda produção de provas e será apurada na instrução processual. Contudo, há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é o autor dos fatos narrados nos autos. As circunstâncias fáticas e a natureza do crime imputado ao paciente revelam a periculosidade e o destemor do paciente, mostrando-se inadequadas outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator